Tribunal: TJSP
Processo: 2265047-97.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Alegação de nulidade do v. acórdão, por ausência de apreciação do pedido preliminar antes do julgamento de mérito, e por ausência de publicação da inclusão do julgamento em pauta, para fins de oposição ao julgamento virtual – Pedido preliminar e pedido de mérito que, no caso concreto, dependiam da mesma análise dos autos – Julgamento de mérito que se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Alegação de nulidade do v. acórdão, por ausência de apreciação do pedido preliminar antes do julgamento de mérito, e por ausência de publicação da inclusão do julgamento em pauta, para fins de oposição ao julgamento virtual – Pedido preliminar e pedido de mérito que, no caso concreto, dependiam da mesma análise dos autos – Julgamento de mérito que se deu de pronto, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais – Oposição ao julgamento virtual que deve se dar no prazo de cinco dias úteis contados da publicação da distribuição dos autos – Inteligência do art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal – Nulidade do v. acórdão afastada – Alegação de omissão e contradição quanto ao mérito do recurso – Alegações da embargante que demandam dilação probatória, conforme indicado na decisão embargada – Recurso com nítido caráter infringente – Pretende a embargante a rediscussão do mérito do causa – Precedentes do c. STJ – EMBARGOS REJEITADOS.